Tribunal: TJPA
Processo: 0819409-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819409-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONY MAGALHAES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0819409-59.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA, OAB-MT 32.560.

PACIENTE: JHONY MAGALHÃES SILVA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário
Nº 0811946-61.2022.8.14.0401.

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA MELO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado por Advogado, em favor de
JHONY MAGALHÃES SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 17380392), que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12/12/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, do CPB.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, bem como inexiste contemporaneidade dos fatos que ensejaram o decreto cautelar do paciente, considerando que o crime ocorreu em 05/02/2021.

Informa que o paciente é primário, possui filho menor de 12 anos, trabalho lícito e residência fixa.

Assim sendo, requer a concessão de medida liminar ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando-se a imediata revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a liberdade do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17502509).

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 17513843.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17698563).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Após efetuar pesquisa no sistema PJE de 1º Grau, constatei que em 14/12/2023, a Defesa
intentou pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente

perante o Juízo primevo, cujo pleito se encontra pendente de apreciação (autos em referência, ID 106098555).

De modo que, a análise pendente de decisão pelo Juízo
a quo
inviabiliza o conhecimento da presente Ação Mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão colocada, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA:HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 3º, DO CPB (LATROCÍNIO). EXISTINDO PEDIDO FORMULADO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA (ID. 4242875), CADASTRADO, NO SISTEMA LIBRA, PROTOCOLO Nº2020.02880205-09, DATADO DE 16/12/2020, E QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO WRIT, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA 08125434020208140000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/01/2021, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ainda nesse entendimento, colaciono jugado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NO DEPOIMENTO SEM DANO, INEXISTÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM, CONTINUIDADE DELITIVA. TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. USUÁRIO QUE NÃO DEMONSTROU TER ESGOTADO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA SOLUCIONAR SUA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. NÃO AFERÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. VULNERABILIDADE ABSOLUTA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE ULTRAPASSAM O TRAUMA JÁ ESPERADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
As matérias que não foram objeto de apreciação pelo Tribunal estadual estão obstadas de exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
. 2. (...). 3. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 701949 SC 2021/0341040-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022). (grifos).

Pelo exposto e fundamentos apresentados,
não conheço a presente Ação Constitucional,
em razão do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Recomendo, porém, ao Juízo Coator que aprecie com maior brevidade possível o pedido de revogação de prisão formulado favor do paciente.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024